Tribunal: STF
Processo: HC 221377
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-06
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 769.837/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 11/02/2022, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Em 15/02/2022, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator. O impetrante deixou de juntar ao processo o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 769.837/SP, no entanto, consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal viabilizou o acesso integral à decisão proferida, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Salientam cabível a substituição por medida cautelar diversa, assinalando as condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), a a pequena quantidade de drogas encontrada e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Destacam a pandemia da Covid-19, invocando a Recomendação CNJ nº 62, de 2020.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, buscam a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por medidas cautelares diversas.  



    6. Consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o paciente a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7.  O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, ressaltou a comprovação da materialidade e indícios de autoria. Teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerado o material apreendido (diversas porções de cocaína e maconha, 2 balanças de precisão e a quantia de R$ 50,00), bem com o fato de ser o paciente reincidente. Confira-se o seguinte trecho:



    “Embora a liberdade no processo penal de conhecimento deva ser encarada como regra geral, o caso em tela comporta conversão do flagrante em prisão preventiva, pois devidamente amparado em indícios de autoria e certeza da materialidade do delito, consubstanciados no fumus comissi delicti, bem ainda no risco de ineficácia de aplicação do provimento final, que se subjaz no periculum libertatis.



    Conforme relatado pelos policiais militares que efetuaram o flagrante, há algum tempo haviam denúncias no sentido de que o proprietário do Bar Revoada estaria vendendo drogas no local.



    Os milicianos informaram que, desde antes o autuado Felipe Scatena abrir o estabelecimento, já havia informações no sentido de que ele se dedicava à narcotraficância de maneira reiterada.



    De posse dessas informações, estavam patrulhando pelo local há um bom tempo e observaram típica movimentação de ponto de tráfico de drogas, inclusive, com a presença constante de diversos usuários de entorpecentes.



    Na data dos fatos, passaram pelo local e observaram o flagranteado Vítor, que já fora preso por tráfico de drogas. Diante disso, e por já terem informações de que ele trabalharia junto com Felipe, resolveram abordá-lo.



    Em busca pessoal foram localizadas 13 porções de cocaína e 50 reais em dinheiro no bolso da bermuda do flagranteado.



    Ato contínuo, a Polícia Militar se deslocou até o bar em questão e, considerando a existência de informações de que o proprietário mantinha drogas no local, foram até o fundo do estabelecimento e encontraram uma vasilha com uma porção de maconha, além de uma balança de precisão de cor branca, típica das utilizadas por traficantes, objeto este que continha resquícios de maconha.



    É dos autos, também, que a Polícia encontrou outra balança de precisão com resquícios de cocaína, guardado dentro de um armário, além de cinco porções de cocaína.



    Os militares acrescentaram que a droga apreendida no fundo do estabelecimento estava no mesmo tipo de embalagem da droga apreendida em poder de Vítor, o que, ao menos em sede de cognição sumária, corrobora com os demais indícios da prática de tráfico de entorpecentes.



    Ademais, no momento de sua abordagem, Vítor confessou informalmente aos policiais que vendia drogas no local junto com Felipe.



    O flagranteado Felipe, por sua vez, confessou que em sua residência havia mais drogas, ocasião em que a Polícia, juntamente com o advogado do autuado, se dirigiram ao local e apreenderam mais entorpecentes na garagem.



    Diante dos fatos, os autuados foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.



    (...)



    No mérito, a prisão preventiva revela-se medida adequada e necessária na espécie.



    Como sobrevisto, os autuados foram flagrados em um estabelecimento – que já havia sido denunciado por ser ponto de tráfico – e em suas proximidades, portando e guardando grande quantidade de drogas.



    A quantidade de drogas apreendida, somada à delação anônima, são fortes indicativos de que os indiciados praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes.



    Só por esse cenário flagrancial já se deduz a periculosidade dos autuados e, consequentemente, a possibilidade real de que, em liberdade, voltem a delinquir.



    (...)



    No que tange ao flagranteado Felipe, verifico que se trata de reincidente (condenação com trânsito em julgado nos autos 0002504-49.2016.8.26.0541 - fl. 73). Ainda que não se trate de reincidência específica, demonstra e corrobora a probabilidade de reiteração delitiva, probabilidade esta baseada em fatos concretos, em condenação com trânsito em julgado. Não se trata, pois, de mero risco abstrato.



    No mais, registro que os flagranteados são apontados como autores dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme tipificação levada a efeito em solo policial.



    As penas máximas desses delitos, somadas, chegam a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Evidentemente que os autuados serão submetidos ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução processual, ocasião em que serão os fatos melhor esclarecidos. Contudo, diante do quadro até então apresentado, verifico que estão presentes os requisitos e as hipóteses de cabimento para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Por oportuno, ressalto que não há falar em substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, ante o que dispõem os artigos 282, II e 310, II, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 2, p. 87-91, grifos nossos).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo permitiu o acesso à sentença condenatória, na qual, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou permanecerem as razões que justificaram a custódia:



    “Nego aos réus o direito de recurso em liberdade, tendo em vista que permaneceram presos durante toda a tramitação do processo e também porque, até a prolação da sentença, a situação fática não se alterou, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. 



    A custódia preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, é necessária para acautelar o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Nesse sentido: HC n° 109.723, Primeira Turma, Relator Ministro Luis Fux, DJe de 27.06.2012. 



    Ressalte-se que a exigência judicial de permanecer o réu recolhido à prisão para manejar recurso está calcada no artigo 313, incisos I e II, além dos motivos constantes do artigo 312, do mesmo Código, notadamente a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por força do artigo 5°, LXI e 93, IX, ambos da Constituição Federal, não havendo, portanto, ofensa à garantia da presunção de inocência.” (grifos nossos).



    9. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. Por fim, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade da saúde do paciente a autorizar a medida.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator